Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704332-71.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO ARAUJO RECORRIDO: MALUBIA DA SILVA MATOS, EDILMA MARQUES DA SILVA DECISÃO Decisão Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO ARAUJO em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou seu pedido improcedente; requer seja conhecido o recurso e que seja reformada a sentença, para condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais de R$ 10.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00; requer, ainda, a gratuidade de justiça. Da Gratuidade de Justiça Defiro a gratuidade pleiteada, por ser a Recorrente representada pela Defensoria Pública, o que comprova sua hipossuficiência, nos termos dispostos na Resolução n.o 140/2015 editada pela própria Defensoria Pública do DF. Da Tempestividade De início, em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Conforme ID 45959225, a carta de intimação da sentença foi recebida pela Autora no dia 18/11/2022; apesar do requerimento de habilitação da Defensoria Pública no dia 22/11/2022 (ID 45959219), o recurso inominado foi apresentado pela Autora apenas no dia 10/2/2023 (ID 45959226). Dispõem os arts. 12-A e 42 da Lei n.o 9.099/1995 que o prazo para o recurso inominado é de 10 dias úteis. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 18/11/2022. A Defensoria ingressou no feito em 22/11/2022. Importante salientar que, conforme dispõe o acórdão n.o 689977, o mero expediente de vista à Defensoria não tem o condão de interromper ou suspender o prazo já iniciado, hipótese em que a Defensoria não atuava no feito. Nos termos do disposto no art. 224 do CPC/2015, o prazo processual começou a fluir a partir do dia 21/11/2022. Ainda que se considere prazo em dobro para apresentação das razões recursais, por serem apresentadas pela Defensoria Pública, a dobra seria apenas dos dias remanescentes do prazo recursal, nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO EM DOBRO PARA DEFENSORIA PÚBLICA PELOS DIAS RESTANTES. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi intimado da sentença no dia 06/04/2017 (ID 1634732), iniciando-se, portanto, o prazo recursal em 07/04/2017. No penúltimo dia do prazo (25/04/2017) houve ingresso da Defensoria Pública, requerendo a concessão do prazo em dobro (ID 1634737). 2. O prazo recursal não é interrompido pelo ingresso da Defensoria Pública, devendo ser contado em dobro apenas os dias remanescentes. Assim, no caso em apreço, faltando um dia para o término do prazo, este esterde-se-ia até o dia 27/04/2017. O Recurso, todavia, foi interposto somente em 16/05/2017, portanto, manifestamente intempestivo. 3. Precedente: MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE CASTRO OLIVEIRA versus BRAZ PEREIRA COSTA (Acórdão n.782913, 20130710331696ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/04/2014, Publicado no DJE: 05/05/2014. Pág.: 413) 4. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem recolhimento de custas, diante da gratuidade de justiça concedida. Condeno a parte recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça ora concedida, na forma do art. 98, §3o do CPC. A Súmula de julgamento servirá como acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1041436, 07001693920178070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no PJe: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando todo o exposto, o término do prazo recairia sobre o dia 16/12/2022. O presente Recurso Inominado foi apresentado apenas no dia 10/2/2023 (ID 45959226), sendo manifestamente intempestivo. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1380216, 07005034220218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; acórdão n.o 1295729, 07064709320178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão n.o 1219008, 07282869720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução n.o 20, de 21/12/2021. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito